Tribunal: STF
Processo: Rcl 85225
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010943- 20.2017.5.03.0019.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, diante da não aplicação do regime de precatório em seu favor. 



    Nesses termos, aduz que “(...) as atividades exercidas pelo SERPRO possuem natureza de serviços exclusivos de Estado e não podem ser transferidos para a iniciativa privada. Isso reforça o entendimento de que os serviços prestados pelo requerente são essenciais e, dessa forma, a execução processual de suas dívidas não pode se sujeitar ao processo de execução comum, devendo seguir o regime jurídico de execução da administração direta e das autarquias”. (eDOC 1, p. 5) 



    Desse modo, argumenta que, em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem aplicado o regime de precatórios à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, empresa pública federal que presta serviços essenciais de tecnologia da informação para a Administração Pública, assim como o SERPRO, ora reclamante.



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender quaisquer medidas executivas contra o SERPRO que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores da empresa e, quanto ao mérito, a procedência da reclamação a fim de determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 275 e 387.



    No ponto, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 



    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.



    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber)



    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020)



    Na espécie, verifico que o Juízo reclamado assim determinou:



    “A executada ao id eca7958 requer o deferimento de tratamento diferenciado semelhante ao conferido à fazenda pública com os respectivos benefícios, quais seja, impenhorabilidade   de bens, execução por precatórios, imunidade tributária, prerrogativas processuais, etc.  



    A exequente instada se manifestou contrária aos pedidos ao #id: 2031f86. 



    Pois bem. 



    Primeiramente, cabe esclarecer que somente agora o executada traz a juízo a questão. Os acórdãos citados pela executada não têm efeito vinculante. Assim, entendo que a questão deveria ter sido objeto de discussão na fase de conhecimento. 



    Além disso, o fato da executada ser da Administração Pública Indireta, em nada modifica o mérito da questão, uma vez que suas relações de trabalho encontram-se regidas   por regime celetista, sendo, por conseguinte, equiparado ao empregador comum e, como tal, há de se observar todas as normas insculpidas na CLT. 



    Também não há que se falar em prejuízo da legalidade ou da limitação orçamentária, porquanto, tratando-se de empresa pública federal, encontrase sujeita ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado. 



    Assim, indefiro os pedidos da executada e devolvo-lhe o prazo da decisão de #id:c08e3bc para pagamento/garantia da execução, sob pena de não conhecimento dos embargos à execução de #id:86cec04 por ausência de garantia do juízo, liberação dos depósitos recursais à exequente e prosseguimento da execução. 



    Intimem-se as partes para ciência do inteiro teor deste despacho.” (eDOC 20, p. 2)



    Ora, na hipótese, a parte reclamante - Serviço Federal de Processamento de Dados -SERPRO - trata-se de empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal.



    Desse modo, entendo que o Juízo reclamado, ao assim decidir, afrontou as decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437.



    Sobre o tema, confira-se, pois, precedentes de ambas as Turmas:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DIRETA. OFENSA AO QUE DECIDIDO PELA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387 E 275. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 4. É firme a jurisprudência da CORTE no sentido de ser aplicável o regime dos precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 5. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 76469 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09-05-2025; grifou-se)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 39.200 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.9.2020; grifou-se)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 43.290 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021; grifou-se)



    No mesmo sentido, cito, ainda, as seguintes decisões envolvendo o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO: Rcl 72435/DF, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 07.10.2024; e Rcl 84.968/DF, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 23.09.2025, essa última com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXECUÇÃO. SUJEIÇÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS. 387 E 275. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.”.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do Processo nº 0010943-20.2017.5.03.0019, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPFs 275, 387 e 437.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente